Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710483-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DA SILVA CESAR 63489546172 REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA DA SILVA CESAR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA LUCIA DA SILVA CESAR contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida em desfavor do BRADESCO SAÚDE, que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à agravante que aplique o reajuste referente ao período de 2024/2025, conforme os índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. O pedido liminar foi indeferido. Em seguida, o agravante requereu a desistência do recurso (ID 71764771). É a síntese do necessário. Diante do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Dê ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator